Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUANA BEZERRA GLORIA em favor do paciente DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA, que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 2o, § 4o, IV, da Lei 12.850/13 c/c art. 33, “caput” c/c art. 40, V, da Lei 11343/06 c/c art. 1o, §4o, da Lei 9613/98. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem publica e conveniência da instrução criminal. Em seu arrazoado, o impetrante afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores para a mantença da prisão preventiva, asseverando que a sua soltura não coloca em risco a ordem pública ou a instrução criminal. Pontua que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui família, residência fixa e profissão lícita, não havendo qualquer motivo para segregá-lo de seu convívio social, sendo injustificável a decretação da prisão preventiva. Argumenta que a prisão inicial (temporária) está eivada de nulidade, na medida em que foi decretada tendo como fundamento o delito de tráfico de drogas, sendo que, posteriormente, o paciente foi indiciado por crime diverso (art. 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12850/13 c/c art. 1o, §1o, II e §4o da Lei 9613/98. Assim, a conversão da prisão temporária em preventiva seria ilegal, eis que a prisão inicial (temporária) padeceria de nulidade. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão liminar. Desse modo, requer a concessão de liminar em habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da liminar. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado e nem sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente. Igualmente, não se observa justificativa patente para que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração ou qualquer outra medida cautelar, assim como não resta caracterizada a urgência apta a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Observo nessa análise perfunctória dos autos que o paciente integra o círculo íntimo de um dos líderes da organização criminosa, isto é, do denunciado Stefânio, sendo seu homem de confiança. A tal respeito, verifico que o paciente, inclusive, viajou juntamente com Stefânio para o estado de Mato Grosso com o intuito de comprar grande quantidade de entorpecentes que seriam, posteriormente, difundidos aqui na capital federal. Ainda, consta do caderno processual que o paciente era dos homens responsáveis pela difusão do material ilícito, tendo realizado, ainda, a função de “batedor” quando o grupo criminoso trazia a droga de outras cidades para o Distrito Federal. Ressalto que um dos carros utilizados para a função de “batedor” foi apreendido na casa do paciente, quando do cumprimento da medida de busca e apreensão. Logo, ao contrário do sustentado, extrai-se do contexto que o paciente possuía papel relevante dentro das atividades do grupo criminoso, conforme se verifica dos inúmeros documentados juntados aos autos principais (0745480-53.2021.8.07.0001). Outrossim, apesar das alegações no sentido de que o paciente realiza atividades lícitas, não foi colacionado neste writ qualquer documento capaz de justificar o elevado padrão de vida apurado na fase investigativa e a condição patrimonial do paciente. Destarte, ao menos nesse momento, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública, tendo em vista que os indícios de que o paciente é membro de organização criminosa e desempenha importante função dentro do grupo, de modo que entendo que há a possibilidade de que o paciente oculte, embarace ou impeça o andamento da apuração criminal, que ainda se encontra em fase embrionária. Vale pontuar, no caso, que a denúncia oferecida nos autos de origem busca apurar a responsabilidade criminal de um dos maiores grupos de tráfico de drogas do Distrito Federal, de modo que, esta situação, a meu ver, aliado ao que foi dito acima, demonstra que o paciente, em liberdade, oferece risco à sociedade. Desse modo, tenho que a magistrada de origem agiu acertadamente ao decretar a prisão preventiva do paciente, haja vista a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário Por fim, acrescente-se que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e desempenho de atividades laborativas, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Destarte, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal no ato coator apontado, porquanto a manutenção da prisão preventiva, na forma em que fixada, se mostra razoável e adequada. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.